Tribunal: TJSP
Processo: 2223316-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO RELATOR – JULGAMENTO DO RECURSO – PERDA DO OBJETO

AGRAVO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2223316-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO
S/A, é embargado FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado os embargos declaratórios V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.2223316-29.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no 2223316-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36520
2
Embargante: Telecomunicações de São Paulo S/A
Embargado: Francisco José Ribeiro
Comarca: Limeira - 1a Vara Cível
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO
RELATOR JULGAMENTO DO RECURSO PERDA
DO OBJETO
AGRAVO PREJUDICADO
VOTO No 36520
Trata-se de embargos de declaração interposto
contra decisão liminar por mim proferida que recebeu apenas no efeito
devolutivo o agravo de instrumento interposto pela ora embargante.
A embargante insiste na necessidade de suspensão
da decisão agravada, argumentando que o laudo pericial foi homologado
em valor patentemente descabido, em total desacordo com a
jurisprudência.
É o relatório.
O agravo de instrumento já foi submetido a
julgamento colegiado, tendo a turma julgadora, por unanimidade,
negado provimento ao recurso.
Nessas circunstâncias, de se ter por prejudicado os
embargos de declaração, ante a perda de seu objeto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.2223316-29.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no 2223316-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36520
3
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
presente embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator